Tribunal: TJMT
Processo: 1010572-44.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010572-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), GEMESON VICENTE DA CONCEICAO - CPF: 048.238.281-35 (AGRAVADO), G.V.C HIGIENIZACAO DE CAMINHOES E GUINCHOS LTDA - CNPJ: 35.757.742/0001-40 (AGRAVADO), EMANUEL G.M.J TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.720.276/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), GEISON VICENTE DA CONCEICAO - CPF: 713.919.591-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS
PRIMA FACIE
– NECESSIDADE DE DILACÃO PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PRINCIPAL DURANTE O INCIDENTE (ART. 134, §3º, CPC) – MEDIDA LEGAL E FUNDAMENTADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC.

A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do artigo 50 do Código Civil, pressupõe prova inequívoca do abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que no caso vertente demanda instrução probatória adequada, respeitando o contraditório e ampla defesa. Inexistente a alegada probabilidade do direito, isso porque, de fato, há a necessidade de dilação probatória para averiguar se realmente existe confusão patrimonial ou desvio de finalidade na empresa, conforme aduzido pela parte autora, o que demanda provas mais robustas e, por conseguinte, uma análise mais aprofundada durante a fase instrutória do processo. A confusão patrimonial alegada pelo agravante não se apresenta de forma tão evidente a ponto de justificar a adoção da tutela de urgência antes da completa instrução probatória, que é essencial para um exame mais seguro do caso.

A suspensão da execução principal durante o trâmite do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é medida legal e necessária, nos termos do artigo 134, § 3º, do CPC, o qual não faz distinção em relação à pessoa dos requeridos do incidente.

Não comprovado nos autos o risco iminente de dilapidação patrimonial ou ocultação de bens, a antecipação da tutela não se mostra adequada, devendo-se aguardar a fase instrutória para análise aprofundada.

Recurso de agravo de instrumento desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1010572-44.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS:

G.V.C HIGIENIZAÇÃO DE CAMINHÕES E GUINCHOS LTDA e GEMESON VICENTE DA CONCEIÇÃO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, Juíza de Direito
Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) processo originário nº. 1002890-26.2025.8.11.0004, em que foi indeferido o pedido de tutela de urgência pleiteado pela parte autora agravante.

Argumenta, em síntese, a incorreção da decisão recorrida, na medida em que não há fundamento para a suspensão da execução, pois a suspensão prevista no artigo 134, § 3º, do CPC se aplica apenas aos executados originários e não a terceiros.

Diz que o juízo de origem errou ao entender que não estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela cautelar.

Afirma que o risco de dano irreparável ao recurso é evidente, uma vez que pode haver a dilapidação do patrimônio dos agravados, o que comprometeria o resultado útil do processo. Além disso, o recorrente sustenta que a medida cautelar é urgente, uma vez que o devedor estaria utilizando pessoa jurídica de outro irmão para ocultar bens e impedir a execução.

Pede que seja reformada a decisão para conceder a tutela cautelar, determinando o bloqueio de recursos financeiros e veículos dos agravados, via SISBAJUD e RENAJUD, respectivamente, até o limite da dívida; e afastar a suspensão da execução, permitindo seu regular prosseguimento em face dos devedores originários.

Vindica também a concessão de efeito ativo ao recurso para o fim de antecipar a tutela de urgência almejada.

Comprovantes de recolhimento do preparo recursal anexos à peça Id. 279051386.

A almejada tutela recursal foi por mim indeferida em 14/04/2025, nos termos da decisão monocrática Id. 280913888.

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, proferida pela Juíza de Direito Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 1002890-26.2025.8.11.0004, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora.

O agravante sustenta que a decisão é incorreta, pois a suspensão da execução prevista no artigo 134, § 3º, do CPC aplica-se somente aos executados originários, não alcançando terceiros.

Afirma ainda que o juízo de origem equivocou-se ao considerar ausentes os requisitos para concessão da tutela cautelar, destacando o risco de dano irreparável pelo possível esvaziamento patrimonial dos agravados, comprometendo a eficácia do processo. Argumenta que o devedor estaria ocultando bens mediante uso de pessoa jurídica vinculada a terceiro.

Diante disso, requer a reforma da decisão para conceder a tutela cautelar, determinando o bloqueio de recursos financeiros e veículos dos agravados, via SISBAJUD e RENAJUD, até o limite da dívida, além de afastar a suspensão da execução para prosseguimento regular contra os devedores originários. Pleiteia também a concessão de efeito ativo ao recurso para antecipar a tutela de urgência.

A fim de ilustrar a controvérsia recursal, oportuna a colação do teor da decisão recorrida:

“Vistos, etc.

Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica com pedido de tutela de urgência ajuizado por
BANCO BRADESCO S.A.
em face de
GEMESON VICENTE DA CONCEICAO
e
G.V DA CONCEICAO
, todos qualificados nos autos.

Recebo
o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Passo
a análise do pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial.

Para a concessão da tutela provisória cautelar requerida, a petição inicial deverá indicar a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 e seguintes do CPC.

A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.

Outrossim, o requisito do perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo deverá ser cabalmente demonstrado para fins de concessão da medida. Como é sabido, há urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito.

Na hipótese dos autos, ao menos nessa fase processual, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão dos pedidos de tutela de urgência antecipada.

Sendo assim, ausente qualquer dos requisitos exigidos à concessão da tutela de urgência, é pacífico que não poderá ser deferida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - TUTELA DE URGÊNCIA - BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA - REQUISITOS CUMULATIVOS - NÃO VERIFICAÇÃO - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 135, DO CPC – RECURSO PROVIDO. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, se reversíveis os efeitos da decisão - Ausentes os requisitos cumulativos necessários à concessão do pedido liminar formulado, o seu indeferimento é medida impositiva, sobretudo diante da necessidade de dilação probatória e oitiva prévia dos réus, a rigor do disposto no art. 135, do CPC . (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 31221739820248130000, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 20/08/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2024)(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10161087020248110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024);

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA -INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ARRESTO EM TUTELA ANTECIPADA – CONFUSÃO PATRIMONIAL QUE DEMANDA FASE INSTRUTÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Para o deferimento de medida liminar de arresto de bens de propriedade individual é indispensável a presença dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil. Se não demonstrada a confusão patrimonial, pressuposto necessário no Incidente de Desconstituição da Personalidade Jurídica, deve-se aguardar a conclusão da instrução probatória. (TJ-MT - AI: 10101218720238110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023);

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. BACEN JUD. CONSTRIÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. I ­ Com do advento do CPC/15, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica passou a estabelecer o exercício do contraditório e da ampla defesa entre as partes.
Assim, para que seja determinada a penhora de bens dos sócios e das pessoas jurídicas, faz­se imperioso respeitar a prévia abertura de prazo para as partes se manifestarem sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
II ­ Não há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 300 do CPC/2015, visto que as empresas­sócias ainda não se manifestaram sobre o incidente, devendo ser assegurado aos agravados­executados o direito ao contraditório e ampla defesa. Acrescente­se que os agravantes­exequente não comprovaram o risco ao resultado útil do processo com a prova da alegada dilapidação patrimonial com o objetivo de frustrar a execução. III ­ Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ­DF 07202329320188070000 DF 0720232­93.2018.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/03/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/03/2019.).

As provas contidas nos autos são insuficientes para que seja deferido pedido liminar inaudita altera pars. A matéria demanda maior dilação probatória e o exercício do contraditório para que se produza um determinado nível de certeza acerca dos fatos alegados pela parte autora.

Do mesmo modo, o perigo de dano ou risco ao resultado útil também não sobressai do presente feito. Não restou demonstrado a impossibilidade de se aguardar o trâmite regular da presente demanda.

Destarte, diante do não preenchimento dos requisitos da tutela de urgência, nessa fase de cognição sumária, o mais acertado é aguardar a angularidade processual, com a presença de contraditório.

Ante todo o exposto,
indefiro
o pleito de antecipação de tutela.

Sem prejuízo,
suspendo
a ação principal nos termos do art. 134 § 3º do CPC, até o julgamento final do incidente.

Cite-se
o (s) sócio (s) e/ou as pessoas jurídicas mencionadas na inicial, ora executadas para, querendo, apresentarem resposta sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é documentos colacionados, bem como requerer provas que entender cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias, ao teor do art. 135, do CPC.

Conste do mandado que o prazo para contestar começa a correr a partir do recebimento do mandado de citação.

Apresentada a resposta sem indicação de preliminares ou documentos, desnecessária intimação do requerente para oferecer Impugnação, caso em que as partes devem manifestar, justificadamente, acerca do interesse na produção de prova em audiência, ou do julgamento da lide no estado em que se encontra. Prazo de 05 (cinco) dias.

Caso haja apresentação resposta com preliminares ou juntada de documentos,
intime-se
o requerente para apresentar Impugnação, em 05 (cinco) dias.

Translade-se
cópia da decisão proferida aos autos de n ° 0000221-95.2017.8.11.0004.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

A insurgência recursal não deve prosperar, pois não se verifica
o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Neste contexto, cumpre destacar que o pedido de tutela de urgência demanda o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência deve ser concedida apenas quando presentes tais requisitos.

Além disso, como cediço, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica está expressamente consubstanciada no Código Civil, cujo art. 50 assim preceitua:

"Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidas aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.”

Neste contexto, conforme a lição doutrinária de Anderson Schreiber:

"A desconsideração da personalidade jurídica é instituto concebido na experiência anglo-saxônica como forma de permitir o salto sobre a pessoa jurídica para alcançar diretamente o patrimônio de seus sócios ou administradores. É usualmente referida com as expressões inglesas disregard doctrine, ou ainda, lifting the corporate veil , que consiste precisamente em 'erguer o véu da pessoa jurídica' para atingir quem estiver por trás de sua utilização. O art. 50 do Código Civil ocupa-se do tema, filiando-se à chamada teoria maior da desconsideração, que exige, para que se atinja o patrimônio dos sócios ou administradores, a configuração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Não se trata, como se vê, de rendição ao subjetivismo, pois o abuso é visto aqui sob lente objetiva, como revela a expressa referência à confusão patrimonial (...) e que pode ser aferido a partir do exame objetivo da situação concreta (como no caso do sócio que paga por meio da pessoa jurídica suas contas pessoais ou mantém empréstimos com sua própria companhia)."
(SCHREIBER, Anderson. Código Civil Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 39/40)

Incidindo, pois, o artigo 50 do Código Civil e, por conseguinte, a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, impende salientar que a Medida Provisória nº. 881/2019, posteriormente convertida na Lei nº. 13.874, de 20 de setembro de 2019, incluiu parágrafos ao propalado dispositivo, de modo a especificar expressamente o que se entende por
confusão patrimonial
e
desvio de finalidade
,
verbis
:

"§ 1º Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica"

Portanto, é possível a responsabilização de outras pessoas jurídicas e pessoas físicas quando evidenciada a utilização da personalidade jurídica com o intuito de lesar credores.

No caso, analisando o recurso interposto em seara de mérito, observa-se inexistente a alegada probabilidade do direito, isso porque, de fato, há a necessidade de dilação probatória para averiguar se realmente existe confusão patrimonial ou desvio de finalidade na empresa, conforme aduzido pela parte autora, o que demanda provas mais robustas e, por conseguinte, uma análise mais aprofundada durante a fase instrutória do processo.

Neste contexto, vale frisar que a confusão patrimonial alegada pelo agravante não se apresenta de forma tão evidente a ponto de justificar a adoção de uma medida extrema como a cautelar antes da completa instrução probatória, que é essencial para um exame mais seguro do caso.

Além disso, a pretensão de redirecionar a execução contra pessoas alheias ao processo executivo se mostra temerária, especialmente considerando que o agravante busca a constrição patrimonial antes mesmo da citação das partes físicas e jurídicas envolvidas, conforme exigido pelo artigo 135 do CPC, que assegura o contraditório e a ampla defesa aos réus.

Nesse sentido é o entendimento consolidado desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - TUTELA DE URGÊNCIA - BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA - REQUISITOS CUMULATIVOS - NÃO VERIFICAÇÃO - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 135, DO CPC – RECURSO PROVIDO.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, se reversíveis os efeitos da decisão - Ausentes os requisitos cumulativos necessários à concessão do pedido liminar formulado, o seu indeferimento é medida impositiva, sobretudo diante da necessidade de dilação probatória e oitiva prévia dos réus, a rigor do disposto no art. 135, do CPC
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 31221739820248130000, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 20/08/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2024).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10177663220248110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DE PENHORA DE VALORES E BENS – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO DO PEDIDO PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO – ARTIGOS 133 A 137 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
A desconsideração da personalidade jurídica segue fases previstas nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, sendo necessário instaurar e instruir o incidente, com garantia do contraditório e da ampla defesa, antes de eventual acolhimento do pedido de penhora
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10205221420248110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE NOS MOLDES DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL – ART. 135, CPC – SUPOSTO ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES – INEXISTÊNCIA DE BENS EM NOME DA DEVEDORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 50, CC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A nova legislação processual previu a instauração de incidente processual, com fulcro na observância do princípio do contraditório. Inteligência do art. 135, do CPC.

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do C. Civil, deve ser aplicada com cautela, uma vez que constitui exceção ao princípio que a sociedade não se confunde com a pessoa de seu sócio.

No caso, resta evidente que a exequente não demonstrou, de forma cabal, a ocorrência das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 50, do C. Civil, centrando sua argumentação no fato do processo se arrastar por longos anos sem o devido pagamento da dívida, aliado à suposto encerramento irregular e ausência de valor para penhora online, o que torna incabível, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10134220820248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 03/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024)

Ademais, não há que se falar em não suspensão da execução principal em razão do ajuizamento do IDPJ em relação aos requeridos do incidente, isso porque a Lei Adjetiva é clara no sentido de que a instauração do incidente
suspenderá
o processo (art. 134, §§ 1º a 3º, do CPC), não havendo ressalva legal alguma.

De outra feita, embora o agravante alegue a existência de risco de dilapidação patrimonial, não há elementos concretos nos autos que demonstrem de maneira clara e inequívoca que a parte adversa tem a intenção ou está inclinada a se desfazer de seu patrimônio.

Neste contexto, sublinha-se que o pedido de arresto cautelar visa assegurar a eficácia do processo executivo, estando, entretanto, condicionado à demonstração do perigo iminente que justifique a urgência da medida, conforme exigido pelo artigo 300 do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reforçado que a concessão de medidas cautelares demanda a comprovação do risco iminente e evidente de dano, o que, no caso em tela, não restou cabalmente demonstrado.

Em outras palavras, não se vislumbra a existência de qualquer indício concreto de que a parte agravada esteja adotando condutas que possam comprometer o prosseguimento da ação de execução ou que haja intenção deliberada de ocultar ou dissipar bens, sendo que a simples alegação de risco genérico não é suficiente para justificar a concessão da medida cautelar pleiteada, uma vez que o perigo da demora não restou devidamente demonstrado.

A propósito, neste exato sentido já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE
LIMINAR
EM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (
IDPJ
) –
INDEFERIMENTO
– BLOQUEIO DE BENS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES E SEGUROS PARA CONFIGURAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL – ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E
DILAÇÃO

PROBATÓRIA
– INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e exige, para sua aplicação, a demonstração inequívoca de abuso, seja por desvio de finalidade, seja por confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.
Não há como deferir
liminar
para o bloqueio de bens de terceiros sem a comprovação robusta dos requisitos legais, sendo imprescindível a observância do contraditório e a realização de instrução
probatória
para a análise do mérito da alegação de fraude ou sucessão empresarial.
Os elementos de prova coligidos ao feito se revelam, em seara de cognição não exauriente, como meros indícios da prática de atos de confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica. A intenção de redirecionar a pretensão executória contra pessoas alheias ao processo executivo se mostra, a priori, temerária, especialmente ao se considerar que a parte autora agravante almeja a constrição patrimonial antes da citação das pessoas físicas e jurídicas.
O juízo de origem corretamente ponderou que o simples fato de inexistirem bens da empresa executada para satisfação da dívida não constitui fundamento para a aplicação do art. 50 do Código Civil, sendo que, além disso,
ainda que tenha havido sucessão empresarial, não há elementos concretos que comprovem, de forma inequívoca, a prática de fraude ou confusão patrimonial entre as partes envolvidas
.
A almejada desconsideração da personalidade jurídica em seara
liminar
exige uma análise mais aprofundada, com a observância do contraditório e a realização de
dilação

probatória
, de modo a verificar a eventual prática de abuso da personalidade jurídica, sendo prematuro e carente de suporte fático-jurídico sólido o pedido de redirecionamento imediato da execução contra terceiros, sem que haja citação prévia das pessoas físicas ou jurídicas envolvidas, o que, aliás, prestigia o devido processo legal e a ampla defesa.

O requisito do periculum in mora também não se encontra demonstrado. A mera alegação e possibilidade de que os agravados possam estar esvaziando o patrimônio não é suficiente para justificar a concessão de medida
liminar
, sendo imprescindível a apresentação de elementos concretos que evidenciem um risco iminente e real à satisfação do crédito.
” Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1028595-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (
IDPJ
) – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO – TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO – PRESENÇA DE INDÍCIOS ROBUSTOS DE DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL – ARGUMENTOS DA PARTE RECORRIDA NÃO APRESENTADOS NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PROVAS MERAMENTE INDICIÁRIAS DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS – MENOR QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO JURÍDICA –
SUSPENSÃO
DA EXECUÇÃO MANTIDA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, consubstanciada no art. 50 do Código Civil, autoriza a extensão das obrigações da pessoa jurídica aos bens particulares de sócios ou administradores quando configurado abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Comprovada a continuidade de funcionamento do estabelecimento comercial no mesmo endereço e utilizando-se de máquina de cartão de crédito vinculada a outra empresa, em conjunto com vínculos familiares entre os envolvidos, restam evidenciados fortes indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade.
A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica suspende a execução principal, nos termos do art. 134, § 3º, do CPC, não havendo ofensa à legalidade ou prejuízo ao agravante.
As alegações da parte agravada de impenhorabilidade e de que os valores bloqueados seriam destinados à subsistência familiar e ao tratamento médico do filho menor, embora respeitáveis, além de não terem sido apresentados na origem, o que substancia supressão de instância, não encontram, a princípio, seguro suporte nos documentos apresentados, tratando-se de singelas provas indiciárias das alegações. Ademais, o filho da parte recorrida não integra a relação jurídica processual, sendo que os indícios concretos de confusão patrimonial e desvio de finalidade, apresentados pelo agravante, prevalecem em face das alegações genéricas da parte agravada, que não afastaram os elementos que caracterizam o abuso da personalidade jurídica. Provimento parcial ao recurso para deferir o pedido de arresto cautelar via SISBAJUD e RENAJUD, visando garantir a eficácia da execução principal.”
(N.U 1032454-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 16/02/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025